Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0717906-29.2019.8.07.0000 Agravante Banco do Brasil S.A. Agravado Sérgio da Silva Correia Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico, deferiu a antecipação de tutela para suspender “os contratos referentes às operações 900638241, 903302927, 903403491, 906752477 e 909309085” e determinar ao Réu, ora Agravante, que se “abstenha de efetuar as cobranças relativas às parcelas dos contratos mencionados, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada ato de cobrança/desconto em contracheque indevidamente realizado”. O Agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a antecipação da tutela nos autos originários e reputa excessivo o valor da multa fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada cobrança das parcelas dos contratos firmados pelas partes, uma vez que, segundo alega, extrapola seu caráter cominatório. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, alude à Súmula 372 do C. STJ e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja reformada a Decisão agravada e excluída a multa fixada ou reduzida a “valor justo e razoável para não caracterizar enriquecimento ilícito”. A liminar foi indeferida às págs.1 e 2 do ID 11201279. Contrarrazões às págs. 1/4 do ID 11461074. Agravo Interno às págs. 1/6 do ID 11756455. Contrarrazões ao Agravo Interno às págs. 1/4 do ID 11809518. Às págs. 1/4 do ID 13426451, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo desprovimento do recurso. O Agravante, às págs. 1 e 2 do ID 15040832, informou a prolação de Sentença nos autos principais e pugnou pelo julgamento do agravo em razão daquela não ter abarcado de “forma formal a tutela deferida”. Determinada a juntada aos presentes autos do inteiro teor da r. Sentença, o Agravante juntou a Decisão agravada (pág. 1 e 2 do ID 15478463). Concedido o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da Decisão de juntada aos autos da r. Sentença com o fito de melhor elucidar a questão relativa à eventual perda do objeto, sob pena de negativa de seguimento ao agravo, o Agravante quedou-se inerte (pág. 1 do ID 15987213). O Agravado e o Ministério Público manifestaram-se pela negativa de seguimento ao agravo. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, o Agravante, devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo concedido para juntar aos presentes autos o inteiro teor da r. Sentença proferida pelo Juízo de origem que, segundo aquele, não teria ensejado a perda superveniente do objeto do agravo. A falta de atendimento à determinação judicial configura, por si só, a ausência de interesse processual no prosseguimento do agravo, sobretudo se a determinação de juntada da Sentença se deu para melhor elucidar a alegação do Agravante de que seria necessário o julgamento do recurso em razão de naquela não constar em seu Dispositivo a confirmação ou não da liminar concedida initio litis. Ademais, “a Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.” (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067427, 07123302620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 16/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a insurgência recursal da parte mostra-se prejudicada, ante a superveniência de Sentença nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator